Tribunal: STF
Processo: Rcl 68126
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 611.503 (TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DE NORMA LEGAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL).  ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade e manteve decisão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica.



    2. A agravante alega que o título executivo é inexigível, pois supostamente incompatível com o assentado na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). Destaca que a inexigibilidade do título leva à aplicação do RE 611.503 (Tema 360 - RG) e que a manutenção do cumprimento de sentença/execução implica afronta à Súmula Vinculante 10 por afastar a incidência do art. 525, §§ 11, 12 e 14 do CPC/2015, e do art. 884, §5º, da CLT.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    3. Está em discussão saber se viola a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625, o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), o RE 611.503 (Tema 360 da Repercussão Geral) e a Súmula Vinculante 10 decisão que não conhece de exceção de pré-executividade e mantém execução de acórdão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    4. Esgotamento de instância não evidenciado para fins de enfrentamento do Tema 360 - RG. Contudo, ainda que se ultrapassasse tal óbice, a agravante não obteria êxito ante a impossibilidade da reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória.



    5. Quase dois anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo, a reclamante reabre discussão quanto à ocorrência de violação dos paradigmas de controle invocados, o que é inviável. Não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015 ou no art. 884, §5º, da CLT, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado, o que não atende à finalidade constitucional deste tipo de ação. Precedentes e Súmula 734, STF.



    6. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



     



    7. A mudança de entendimento visada depende de revolvimento fático-probatório, pois, para afastar o vínculo de emprego reconhecido pela origem, há necessidade de reanalisar fatos e provas já valorados pela Justiça do Trabalho. Não obstante, tais elementos não são passíveis de nova aferição pela via estreita da reclamação, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.



     



    8. Não ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10, na medida em que não houve qualquer afastamento de dispositivos do CPC/2015 e da CLT com fundamento em incompatibilidade com Constituição da República.



    IV. DISPOSITIVO



     



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.